Tribunal: TJSP
Processo: 1016506-28.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Embargos de declaração. Compromisso de compra e venda. Comissão de corretagem. Ausência de previsão de repasse ao comprador, ao contrário do que assinalado no aresto. Vendedora que teria arcado com a despesa. Cabimento da retenção de 25% do total das prestações pagas pelo comprador. Pretensão a mais uma retenção pelo equivalente ao pago à corretora. Inadmissibilidade na espécie. Ausência de

Ementa:
Embargos de declaração. Compromisso de compra e venda. Comissão de corretagem. Ausência de previsão de repasse ao comprador, ao contrário do que assinalado no aresto. Vendedora que teria arcado com a despesa. Cabimento da retenção de 25% do total das prestações pagas pelo comprador. Pretensão a mais uma retenção pelo equivalente ao pago à corretora. Inadmissibilidade na espécie. Ausência de prévia especificação de valores, tal como decorreria necessariamente de eventual repasse da despesa ao adquirente. Despesa que integra os custos gerais do empreendimento, repercutindo de maneira indireta no preço de venda. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016506-28.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 SPE LTDA, é
embargado JULIANO MÁRCIO TORRES DIAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram em parte os
embargos de declaração, por VU., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO DE
GODOY (Presidente) e JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016506-28.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 9880
2
Embargos de Declaração no 1016506-28.2018.8.26.0576/50000
Embargante: Rodobens Incorporadora Imobiliária 363 Spe Ltda
Embargado: Juliano Márcio Torres Dias
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 9880
Embargos de declaração. Compromisso de compra e venda.
Comissão de corretagem. Ausência de previsão de repasse ao
comprador, ao contrário do que assinalado no aresto. Vendedora
que teria arcado com a despesa. Cabimento da retenção de 25% do
total das prestações pagas pelo comprador. Pretensão a mais uma
retenção pelo equivalente ao pago à corretora. Inadmissibilidade
na espécie. Ausência de prévia especificação de valores, tal como
decorreria necessariamente de eventual repasse da despesa ao
adquirente. Despesa que integra os custos gerais do
empreendimento, repercutindo de maneira indireta no preço de
venda. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 248/256 dos autos da apelação, alegando-se, em
síntese, que há omissão, contradição e obscuridade na medida em
que “a retenção de 25% não se mostra abusiva e nem submete o
consumidor à desvantagem exagerada e a comissão de corretagem
foi devidamente especificada no contrato e comprovado que a parte
embargante arcou com o pagamento, fazendo jus à retenção desse
valor”.
Instado a se manifestar, o embargado quedou inerte (fls.
44/46).
É o relatório.
Conheço
dos
embargos
de
declaração,
porque
tempestivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016506-28.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 9880
3
Forçoso reconhecer de fato que não houve previsão de
transferência do encargo do pagamento da comissão de corretagem
ao adquirente (fls. 22), ao contrário do que equivocadamente constou
do aresto embargado (fls. 253).
E segundo o documento de fls. 112/115, a vendedora
embargante teria suportado a comissão relacionada às vendas das
unidades (Imobiliária WSP Negócios Imobiliários).
Em tais circunstâncias, razoável a elevação da retenção
em favor da vendedora para 25% das prestações pagas.
Não se entende cabível, no entanto, deduzir do
montante a ser devolvido ao comprador, a título de comissão
supostamente paga exatamente o que teria sido pago a terceiro
corretor.
A efetiva importância não foi especificada previamente
em instrumento contratual, tal como decorreria necessariamente de
eventual repasse ao comprador, com a oportuna e devida informação
acerca da composição de valores, nos termos do quanto decidido em
recurso especial repetitivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
(Tema 938).
Se a obrigação de pagar o corretor não foi repassada
regularmente ao comprador, não há se cogitar de legítima retenção.
Nesse cenário, é de se entender que a despesa integrava os custos
gerais do empreendimento, repercutindo de maneira indireta no preço
de venda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016506-28.2018.8.26.0576/50000 -Voto no 9880
4
Ante o exposto, atribuindo-lhes efeito modificativo,
acolho em parte os embargos para elevar a 25% a retenção das
parcelas pagas pelo embargado.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator